Tribunal: TJSP
Processo: 0003244-66.2001.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – 1. Gratuidade de justiça concedida à recorrente em grau de recurso – 2. Prescrição intercorrente configurada – Inconformismo da patrona do executado – Honorários advocatícios. Cabimento da fixação em virtude da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – 1. Gratuidade de justiça concedida à recorrente em grau de recurso – 2. Prescrição intercorrente configurada – Inconformismo da patrona do executado – Honorários advocatícios. Cabimento da fixação em virtude da sucumbência do credor inerte – Inaplicabilidade do entendimento do REsp. no 1.769.201 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do executado, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.